Tribunal: STF
Processo: ARE 1248058
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO DECRETO ESTADUAL N. 2.736/1996. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à possibilidade de transferência dos créditos a terceiros – demandaria reanálise da legislação estadual de regência (Decreto estadual n. 2.736/1996), providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo. 



    2. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de apenas reconhecer a correção monetária dos créditos escriturais quando respaldada em previsão legal e quando o aproveitamento tardio decorrer de óbices criados pelo Fisco, cabendo determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem para analisar a controvérsia à luz do referido enfoque.



    3. Agravo interno desprovido.